Tribunal: TJMT
Processo: 1003913-39.2024.8.11.0037
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003913-39.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), BRUNO KELWIN FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 084.032.191-05 (APELADO), WELYK LEITE CAMPOS - CPF: 979.669.591-04 (ASSISTENTE), LUIZ FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 027.013.651-71 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), BRUNO KELWIN FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 084.032.191-05 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

direito penal e processual penal. apelação criminal. tráfico de drogas. tráfico privilegiado. afastamento da causa de diminuição de pena. recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste que condenou Bruno Kelwin Figueiredo de Oliveira à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, com reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. O recurso ministerial objetiva o afastamento da minorante, ao argumento de que o réu não preencheria os requisitos legais para sua concessão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, notadamente quanto à suposta dedicação habitual do réu à atividade criminosa ou sua vinculação a organização criminosa.

III. Razões de decidir

3. A aplicação do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 exige a presença cumulativa de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e ausência de vínculo com organização criminosa.

4. O conjunto probatório dos autos não comprova a dedicação habitual do réu à atividade criminosa nem sua integração a organização criminosa, sendo insuficiente, por si só, a quantidade de droga apreendida para afastar o redutor legal.

5. A jurisprudência do STJ e do STF é firme no sentido de que a gravidade abstrata da conduta ou a existência de outros feitos sem trânsito em julgado não permitem presumir habitualidade delitiva, sentença encontra-se devidamente fundamentada, com exposição clara dos elementos probatórios considerados, e vinculação específica aos fatos, em conformidade com os arts. 381, III, do CPP e 93, IX, da CF/88.

6. A observância ao devido processo legal e ao princípio da presunção de inocência impede a presunção de culpabilidade com base em elementos genéricos ou não comprovados, devendo prevalecer a análise concreta dos requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 191.836, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30/03/2021; STJ, HC 727.117/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 27/06/2022; TJMT, Apelação Criminal n. 1000541-10.2022.8.11.0005, Rel. Des. Marcos Machado, j. 28/06/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Primavera do Leste
, nos autos da ação penal n. 1003913-39.2024.8.11.0037, que condenou
Bruno Kelwin Figueiredo de Oliveira
(“Bruno”) pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33, § 4º), à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Nas razões recursais, o Ministério Público requereu o afastamento da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, sustentando que o réu não preenchia os requisitos legais para sua concessão (id. 250493679)
.

Em sede de contrarrazões, a defesa pugnou pela manutenção da sentença, ao argumento de que a decisão estaria em conformidade com os elementos constantes nos autos (id. 250493685)
.

A i. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo desprovimento do recurso ministerial (id. 259124686).

É o relatório.

À douta revisão.

JONES GATTAS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

De início, reconheço que o recurso em apreço é tempestivo, fora interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que conheço do apelo manejado pelo Ministério Público, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verifica-se dos autos que o apelado

foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, c/c § 4º da Lei n. 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, pugnando pelo afastamento da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, sob o argumento de que o acusado não preencheria os requisitos legais, sobretudo em razão da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, da existência de outros feitos em seu desfavor e da alegada dedicação habitual à prática delitiva.

I – Da aplicação da causa de diminuição de pena (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/06):

O Ministério Público, sustenta, em síntese, que o apelado não faz jus quanto à aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, restando indevida a sua concessão, em razão da alta quantidade e natureza das drogas apreendidas, o que, supostamente, revela dedicação a atividades criminosas.

Sem razão, contudo.

O § 4º do art. 33 da Lei de Drogas autoriza a redução da pena do tráfico quando o agente for primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa. Trata-se de hipótese legal que visa distinguir o pequeno traficante, que não apresenta envolvimento com redes organizadas e cuja conduta, embora típica, revela menor reprovabilidade.

No caso concreto, o conjunto probatório não evidencia que o réu se dedique à atividade criminosa de forma habitual, tampouco que integre organização criminosa.

Nesse sentido, os policiais militares Denis Coleti Barbosa e Welyk Leite Campoa, ouvidos como testemunhas, afirmaram que o acusado não é conhecido do meio policial, afastando a tese de habitualidade delitiva.

Não obstante, da análise dos autos, fica evidente que não foram encontradas provas de reiteração criminosa ou vínculos com organizações criminosas.

Ademais, a mera apreensão de quantidade relevante de droga (3.058,09g de cocaína e 16,20g de maconha), ainda que possa indicar gravidade abstrata da conduta, não é suficiente, por si só, para afastar o redutor legal. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

“O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o agente que, na qualidade de mula do tráfico,
agiu de modo esporádico como transportador da droga, ainda que em grandes quantidades
, mesmo que receba como contraprestação vantagem pecuniária e que tenha ciência do que transportaria,
não gera presunção de habitualidade delitiva
e, portanto, não é suficiente para afastar o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.” (STJ, AgRg no HC 827555 / MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 03/10/2023) (Grifei).

Também o c. Supremo Tribunal Federal já asseverou que não é dado ao julgador presumir a culpabilidade com base em elementos que não foram demonstrados no caso concreto, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO APTA A NEGAR O REDUTOR DO ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/2006. ORDEM CONCEDIDA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. A MERA MENÇÃO À QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA NÃO SATISFAZ A NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS PARA FINS DE NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. (...). 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2.
A quantidade e a natureza da droga apreendida não são fatores que, isoladamente, impedem a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006
. (...) 4.
Imperiosa a comprovação de algum evento concreto, dentro da cadeia factual, de que o agente efetivamente pertença a organização criminosa
ou se dedique a atividades criminosas. (...) 6. Sendo o paciente primário e não havendo indicativo de que integre organização criminosa ou se dedique à traficância habitualmente, inexiste fundamento hábil a negar a incidência da minorante em grau máximo. 7. Agravo regimental desprovido. (STF, HC 219051 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22/02/2023) (grifei).

“Quando a prova produzida nos autos, não demonstra de forma inequívoca, o vínculo de um dos apelantes com a droga apreendida na residência do corréu e, sendo as provas frágeis e geradoras de dúvidas a respeito da prática, em conjunto, do tráfico de entorpecentes, considerando, principalmente, que a prova penal não admite presunções de culpabilidade, a absolvição de um dos apelantes é medida que se impõe;” (N.U 0003406-35.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019)

Corroborando tal entendimento, esta própria Corte já decidiu:

“REVISÃO CRIMINAL – (...) PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, NA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – VIABILIDADE – (...) – ARGUMENTO QUE, ISOLADAMENTE, NÃO COMPROVA A DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADE CRIMINOSA – REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MANTIDO ANTE A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (...).
Isoladamente, a quantidade de entorpecentes não basta para comprovar a dedicação do agente a atividades criminosas
. (...)” (TJMT – RVCR nº 1007534-29.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, DJe 14.04.2023). (Grifei).

Registre-se, ainda, que o apelado é jovem, primário, confessou a prática do delito, e não foram apresentadas provas de envolvimento com organizações criminosas ou reiteração delitiva.

Do mesmo modo, sob o crivo do contraditório, o depoimento do réu foi firme e consistente ao longo da marcha processual, demonstrando que a prática delitiva foi algo pontual, que, dos autos, não se denota habitualidade delitiva apta a configurá-lo como traficante habitual.

Assim, no Estado Democrático de Direito, a observância ao devido processo legal e às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa impõe limites objetivos à atuação acusatória. Nesse contexto, não se admite que a manifestação ministerial caminhe no sentido de presumir a habitualidade delitiva com base em elementos genéricos, desprovidos de comprovação judicial concreta, especialmente quando tal presunção resulte em prejuízo à defesa.

Admitir tal construção significaria violar o princípio da presunção de inocência, expressamente assegurado no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, que veda a antecipação de juízo de culpa sem decisão judicial definitiva. A presunção de culpabilidade, além de juridicamente inadmissível, compromete a legitimidade do processo penal e subverte a lógica garantista que sustenta o ordenamento constitucional brasileiro.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (id. 259124686), foi igualmente enfática ao reconhecer que a sentença analisou corretamente os requisitos legais do § 4º do art. 33, e que não há, nos autos, elementos probatórios suficientes que infirmem a conclusão de primeiro grau.

Com isso, conclui-se que a sentença respeitou os critérios legais, aplicando a minorante com base em dados objetivos, conduta processual do acusado e ausência de elementos concretos que infirmassem sua primariedade e ausência de vínculo com organizações criminosas.

Diante do exposto, em consonância com a i. PGJ e a defesa,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial, mantendo-se inalterada a r. sentença que reconheceu a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas e fixou pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

É como voto.

JONES GATTAS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025